Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-56.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS INSUFICIENTES. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E CONTRAPOSTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido contraposto e improcedente o pedido inicial, condenando o autor a pagar aa requerido a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), a título de reparação dos danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito em que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que demonstrada a hipossuficiência econômica do recorrente e a assistência pela Defensoria pública do DF. Contrarrazões apresentadas no ID 75878867.
3. Na inicial, narra a parte autora que, no dia 02/03/2025, nas proximidades da CL 517/518, Santa Maria/DF, transitava pela rotatória próxima à saída do Condomínio Total Ville, momento em que teve seu veículo atingido pelo veículo Fiat/Grand Siena, conduzido pelo requerido, o qual não teria respeitado seu direito de preferência no tráfego.
4. O requerido, por sua vez, afirma que a colisão não ocorreu na rotatória, mas, sim, em um cruzamento logo adiante à rotatória. Afirma que transitava pela via principal quando foi surpreendido pelo veículo Jac/J3, conduzido pelo autor, o qual não teria respeitado a placa de parada obrigatória existente na via secundária, por onde trafegava.
5. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer das partes pelo acidente de trânsito ora analisado, de modo a configurar o dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente não restou suficientemente comprovada. O que se tem são versões antagônicas, sem, contudo, demonstrarem de fato quem foi o real causador da colisão.
7. O Boletim de Ocorrência trazido pelo autor no ID 75878809, embora seja documento dotado de fé pública e goze de presunção de veracidade, não se mostra como prova cabal dos fatos, eis que possui presunção relativa, baseado somente nas palavras do autor, de forma unilateral, carecendo de outras provas que corroborem a versão ali relatada. Quanto às fotografias de ID 75878105 e de ID 75878106, estas mostram avaria na parte lateral traseira direita do veículo do autor. Contudo, não demonstram de forma clara e incontestável a dinâmica do acidente, por consequência, não contribuem para aferição de eventual responsabilidade de quaisquer das partes.
8. O requerido limitou-se a colacionar aos autos um orçamento (ID 75878839), e uma nota fiscal (ID 75878842). Tais documentos, embora reflitam gastos com reparos realizados em seu veículo, também não são aptos a demonstrar a dinâmica do acidente em que se envolveu. Outrossim, o fato de o local do acidente não ter sido periciado, prejudica a realização de uma análise mais apurada, no sentido de demonstrar a real dinâmica do evento e, possivelmente, apontar o culpado pelos danos causados.
9. Quanto ao depoimento prestado por ALANA, passageira do veículo conduzido pelo requerido no momento da colisão, deve ser recebido com a devida reserva. Isso pelo fato de que, nos autos, não restou esclarecida a real ligação entre ela e o requerido. Nos depoimentos prestados, o requerido afirmou ser colega de ALANA e que, no momento do acidente estava indo deixá-la em casa. ALANA, quando perguntada, afirmou não possuir relação de parentesco ou amizade com o requerido. Diante da ausência de esclarecimento acerca da relação tida entre o requerido e ALANA, não há como admitir verossimilhança ao depoimento da testemunha. Nesse sentido: Acórdão 2029484, 0715046-61.2024.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.
10. De qualquer forma, embora ALANA, em seu depoimento, tenha demonstrado conhecimento acurado acerca do local do evento danoso, não trouxe elementos concretos capazes de demonstrar a real dinâmica do acidente, de modo a elucidar a controvérsia sobre a culpabilidade da colisão entre os veículos.
11. Diante desse cenário, não se verifica que qualquer das partes tenha produzido prova suficiente para sustentar sua pretensão. Assim, não é possível atribuir culpa exclusiva a qualquer dos condutores, nem mesmo em que medida cada um contribuiu para o evento danoso. Por estas razões, a improcedência dos pedidos formulados por ambas as partes é medida que se impõe.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar o pedido inicial e o pedido contraposto improcedentes, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido e em razão do benefício da gratuidade de justiça deferida ao autor.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.